Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707761-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PERSIANAS BANDEIRANTE LTDA - ME, REBRAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME DECISÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 82638676 dos autos originários – processo no 0073288-12.2000.8.07.0001) proferida no cumprimento de sentença proposto contra REBRÁS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME e PERSIANAS BANDEIRANTE LTDA. ME, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. O presente cumprimento encontra-se extinto pela Sentença de ID no 51330205 porque restou comprovado que os executados não ocupam mais a área pública objeto do processo originário (ID no 51215262). A única pendência é a transferência ao FUNDURB dos valores penhorados quando não havia comprovação da efetiva desocupação, conforme determinado na Decisão de ID no 62795427. Em face do exposto, torno sem efeito a Decisão de ID no 71301217, por ser fruto de equívoco, já que o presente cumprimento encontra-se extinto por sentença transitada em julgado. À Secretaria para que retifique o ofício para transferência em favor do FUNDURB, nos termos do e-mail de ID no 69359446. Considerando que o valor atualizado do depósito é de R$ 341,33, devem ser transferidos ao FUNDURB R$ 319,38, com o abatimento da TED de R$ 21,95. Concluída a transferência, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int.” O agravante-exequente sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença foi extinto apenas em relação à obrigação de fazer, consistente em desocupação de área pública, e que está pendente o pagamento do valor da multa cominatória imposta às agravadas-executadas, que inclusive ensejou o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa. Recurso isento de preparo, art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões, as agravadas-executadas alegam que o cumprimento de sentença já foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, e que a r. decisão agravada não tem o condão de anular a r. sentença transitada em julgado (id. 24851174). Parecer ministerial da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 24931418). Intimado sobre a eventual ausência de interesse recursal (id. 25103989), manifestou-se o agravante-exequente pelo conhecimento do agravo de instrumento (id. 25665974). É o relatório. Decido. Da análise dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que, em 22/08/2019, o MM. Juiz intimou o agravante-exequente a comprovar a permanência das ocupações indevidas de área pública pelas agravadas-executadas (id. 42865249 dos autos originários). Em 02/12/2019, o agravante-exequente informou que não mais subsistiam as ocupações irregulares de área pública e “diante do cumprimento da obrigação, requer a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil” (id. 51215260 dos autos originários), o que ensejou a prolação da r. sentença, com o seguinte teor: ”Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, sendo certo que na manifestação de ID no 51215260 o Ministério Público - parte exequente -, informa o cumprimento da obrigação, requerendo a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do adimplemento da obrigação, conforme consignado pelo próprio exequente. Sem custa e sem honorários. Transitada em julgado, inexistindo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se.” Constata-se, portanto, que o agravante-exequente requereu a extinção do cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, sem qualquer ressalva acerca dos valores referentes à multa cominatória, quando, inclusive, já havia sido juntada aos autos a r. decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas-executadas (id. 46428734 dos autos originários). Posteriormente, o agravante-exequente foi intimado a se manifestar sobre valores bloqueados judicialmente (id. 53092383 dos autos originários) e apenas requereu a transferência para o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB, novamente sem qualquer menção à questão da multa cominatória (ids. 54312531, 54493469 e 62712352 dos autos originários), o que culminou com a r. decisão de arquivamento dos autos (id. 62795427 dos autos originários) e a manifestação de ciência do agravante-exequente, em 02/06/2020, sem recurso (id. 64559703 dos autos originários). Somente em 25/08/2020 o agravante-exequente requereu a inclusão dos sócios das agravadas-executadas no polo passivo da demanda (id. 70787760 dos autos originários), quando já transitada em julgado a r. sentença de extinção do cumprimento de sentença. Nesse contexto, considerando que a r. decisão agravada apenas determinou a transferência dos recursos bloqueados nos autos em favor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB (id. 82638676 dos autos originários), inexiste interesse recursal quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar quantia certa decorrente da multa cominatória imposta às agravadas-executadas. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora